Tribunal: TJDFT
Processo: 0705776-92.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705776-92.2019.8.07.0004 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF RECORRIDO: MARCOS WILSON COSTA BEZERRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. TÍTULO EXECUTIVO. FUNCEF. MÚTUO CONTRATADO EM SÍTIO DA INTERNET. INSTRUMENTO PARTICULAR SEM ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. FALTA DE PERFEITA ADEQUAÇÃO TÍPICA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO. 1. Concedida a gratuidade judiciária, porque a declaração de hipossuficiência ficou corroborada pela atual situação de desemprego da parte, não havendo nenhum elemento nos autos que infirme a presunção relativa de ausência de recursos financeiros para o pagamento das despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da família. 2. Diante da gravidade das medidas constritivas sobre o patrimônio do executado sem prévio contraditório, é pressuposto da execução a existência de título executivo, tipificado em lei, não se admitindo mitigação, interpretação extensiva ou analogia. 3. O mútuo contratado por meio de login e senha do usuário em sítio de internet não se enquadra em nenhuma hipótese legal de título executivo e, até que sobrevenha norma positivada em lei, a pretensão visando reaver o crédito deve ser deduzida em sede cognitiva. 4. O instrumento particular sem assinatura de duas testemunhas não atende à perfeita adequação típica do art. 784, III, do CPC, motivo pelo qual dispensar o requisito legalmente previsto, considerando o documento equivocadamente como título executivo, viola a garantia constitucional, segundo a qual ninguém pode ser privado de seus bens sem o devido processo legal. 5. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega violação ao artigo 10, § 1o da MP 2.200/01, asseverando que seria desnecessária a exigência de ter a assinatura de duas testemunhas nos contratos eletrônicos firmados com assinatura digital. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado CAIO CÉSAR FARIAS LEÔNCIO, OAB/DF 35.337. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada negativa de vigência ao artigo 10, § 1o da MP 2.200/01, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do causídico CAIO CÉSAR FARIAS LEÔNCIO, OAB/DF 35.337. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027